Tribunal: TJMT
Processo: 1008713-66.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008713-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Conselhos tutelares, COVID-19]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE), BENEDITA DO BOM CONSELHO DE ASSIS - CPF: 207.279.171-53 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ELEIÇÃO CONSELHEIRO TUTELAR — PROCESSO ORIGINÁRIO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE — DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE — COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA — RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de ação que envolva direitos da criança e do adolescente, que são difusos e coletivos, o juízo da infância e juventude é o competente para processar e julgar ações envolvendo tais direitos, nos termos do art. 148, IV, do ECA.

Sobre a eleição para membros do conselho tutelar, órgão não jurisdicional, o qual tem como finalidade e competência observar o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, cujo rito para eleição é totalmente exposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, prevalece a competência do Juízo Especializado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 4747-09.2020.8.11.0002, movida em desfavor de
Benedita do Bom Conselho de Assis
e do
Município de Várzea Grande
, a qual declinou a competência para processar e julgar a presente demanda, remetendo os autos, por dependência, ao Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, por onde já tramita o PJE nº 1001352-89.2020.8.11.0002..

A decisão que declinou da competência para a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, onde tramita o Mandado de Segurança nº 1001352-89.2020.8.11.0002, tem por fundamento de que a ação civil pública não relata nenhuma situação de risco tampouco pretende tutelar, ainda que de modo indireto, interesse individual, coletivo ou difuso envolvendo criança ou adolescente.

O Agravante requer a reforma da decisão, sob o argumento de que o art. 148, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990), previu que, dentre outras matérias, a Justiça da Infância e Juventude é competente para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente.

Sendo a competência do Juízo da Infância e Juventude prevalente face a Vara da Fazenda Pública.

O efeito ativo/suspensivo pleiteado foi deferido (ID. 40175496).

Os agravados não apresentaram contrarrazões (ID. 47468972).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do agravo (ID 42720953)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022